Tribunal: CARF
Processo: 10865.900928/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900928/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.996 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
GALLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo com
as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
INADMISSIBILIDADE.
Inadmissível a arguição de nulidade do acórdão recorrido por falta de
motivação, quando manifestamente presente o motivo da não homologação do
PER/DCOMP e adequadamente descrito o dispositivo legal que a justifica.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que parte do crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais
de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente, por meio de
elementos idôneos e na forma da legislação tributária, o direito creditório
vindicado, não cabendo ao julgador neste momento processual realizar trabalho
de auditoria, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900928/2008-35
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900928/2008-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito,em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO:
Trata –se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
18827.82046.200906.1.7.040279, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro real – estimativa mensal, pretende compensar
débito de CSLL (cód. 2484), período de apuração 04/2004, com crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de tributo (cód. 2484) efetuado em 30/04/2004.
Em decisão proferida pela DRF Limeira em 20/05/2008 (ciência em
28/05/2008), não foi reconhecido qualquer direito creditório a favor do contribuinte e,
por conseguinte, não foi homologada a compensação declarada no presente processo,
em razão da constatação de que o valor pago foi integralmente utilizado para a
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação dos débitos informados no PER/DComp.
Em 26/06/2008, irresignada, interpôs a requerente Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que: 1. Apresentou a PER/DCOMP
00466.73373.280504.1.3.044776 (doc. no 02) requerendo a compensação da quantia
de R$ 6.480,68, referente a CSLL, recolhida a maior no mês de março do ano-
calendário 2004, com o montante devido no mês de abril do mesmo ano-calendário. 2.
Referido crédito originou-se em função erro no cálculo dos rendimentos de aplicações
financeiras, que fizeram parte da base de cálculo da CSLL apurada para o mês de
março/2004, fazendo com que fosse utilizado o valor de R$ 88.995,78, valor este
superior ao efetivamente auferido, o qual perfaz o montante de R$ 16.988,19,
conforme extrato da instituição financeira (doc. no 03), aumentando indevidamente o
valor da CSLL a recolher no referido mês. 3. Assim, foi recolhido a titulo de CSLL
para o mês de março/2004 o montante de R$ 16.851,34, conforme DARF em anexo
(doc. no 04), quando na verdade o valor efetivamente devido seria apenas de R$
10.370,65, gerando crédito de R$ 6.480,68. 4. Quando do preenchimento da
declaração de compensação, houve erro na descrição do valor do DARF recolhido a
titulo de CSLL para o mês de março/2004, sendo que, assim, a Interessada recebeu
notificação (doc. no 05) para que fosse retificada a PER/DCOMP, o que foi
devidamente realizado. 5. A PER/DCOMP retificadora foi registrada sob o n°
18827.82046.200906.1.7.040279, informando corretamente os dados do DARF
referente ao pagamento a maior de CSLL, no valor de R$ 16.851,34, conforme
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900928/2008-35

documento anexo (doc. No 06). 6. Todavia, a muito embora a Interessada tenha
promovido todas as correções necessárias na PER/DCOMP, a compensação não foi
homologada, tendo sido alegada inexistência de crédito quanto ao valor de CSLL
recolhido para o mês de março/2004. 7. Tal situação se deu, única e exclusivamente,
em razão de que, quando da elaboração da DIPJ houve erro na informação dos valores
devidos de CSLL para o mês de março/2004, tendo sido informada a base de cálculo
referente ao valor recolhido e não o efetivamente devido, conforme documento anexo
(doc. no 07). 8. Prova disto consiste no fato de que a Interessada, ao receber o
despacho decisório, verificou o equivoco acima mencionado e apresentou A Receita
Federal do Brasil, em 20/06/2008, a DIPJ Retificadora para o ano-calendário
2004/Exercício 2005 (doc. no 08), informando corretamente os referidos valores. 9.
Assim, a compensação deve ser totalmente homologada, revertendo a decisão do
despacho decisório, na medida em que a Interessada corrigiu o erro na DIPJ, de forma
a comprovar devidamente a existência do crédito de CSLL, o qual deve ser
reconhecido. 10. Ademais, a DCTF referente ao ano-calendário 2004 informou
corretamente os valores devidos de CSLL, corroborando com o declarado na
PER/DCOMP (doc. no 09). 11. O erro ocorreu somente na descrição dos valores na
DIPJ, sendo que toda a documentação contábil e fiscal da empresa Interessada
comprova a existência do crédito, tendo sido, inclusive, devidamente registrada na
contabilidade o estorno do valor (doc. no 10), bem como tendo sido levantado
balancete de suspensão/redução (doc. no 11). 12. Portanto, não há que se falar em não
existência de crédito passível de compensação, pois os demais documentos e
declarações entregues pela Interessada comprovam a liquidez e certeza do crédito,
tendo havido somente erro material na descrição do valor na DIPJ. 13. Prova disto é
que a Interessada, percebendo o equivoco após o recebimento do despacho decisório,
apresentou DIPJ Retificadora corrigindo os valores devidos de CSLL em relação ao
mês de março/2004. 13. Assim, confrontando-se o valor do DARF com os valores
informados na DIPJ Retificadora e na DCTF, verifica-se que a Interessada apurou um
crédito de CSLL, o qual utilizou na compensação da contribuição devida no mês de
abril/2004. 14. Considerando que para homologação da compensação é necessário que
tenha sido reconhecido o direito creditório, revestindo-se de liquidez e certeza o
crédito alegado, comprovado que a inexistência do crédito decorreu de equivoco no
preenchimento da DIPJ, o qual foi devidamente corrigido, deve ser reconhecido o
crédito tributário e homologada a compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-37.477 (e-fl. 122), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 30/04/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
UTILIZADO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Se do confronto entre a DIPJ e a DCTF resultar valores de débitos informados
a maior nesta última declaração, a falta de comprovação, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, de que o erro de preenchimento
se deu em relação à DCTF, impede o reconhecimento de direito creditório em
relação aos pagamentos para os quais correspondam débitos regularmente
declarados/confessados.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900928/2008-35

Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 140), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados:
Em sede de preliminar, argui “a nulidade do ato administrativo (despacho
decisório) que indeferiu a compensação por ela formalizada, pois, desprovido de fundamentação
precisa, impossibilita o pleno exercício do sagrado direito de defesa”, sustentando que “a
autoridade local limitou-se em fazer referência genérica à inexistência do crédito, haja vista que
‘o DARF apontado foi integralmente utilizado para quitação do débito confessado na DCTF’.”
Confia que “essa Autoridade Julgadora de 2a instância determine a realização de
diligência, a fim de que a Autoridade Fiscal analise a efetiva existência do crédito pleiteado,
atestando sua certeza e liquidez.”
No mérito, sustenta que “...a mera existência de saldo negativo na DIPJ,
demonstra, ainda que não diretamente como exigido pela decisão recorrida, o recolhimento a
maior de estimativas no decorrer do ano calendário em questão”, que “...nas empresas sujeitas
ao recolhimento com base em estimativas, é incontestável que esse saldo negativo decorre de
recolhimento de estimativas a maior, eis que, na quantificação das antecipações, dependendo da
base eleita (receita bruta ou balancetes de suspensão ou redução) não é possível ao
Contribuinte considerar todas as variáveis que posteriormente serão consideradas quando do
ajuste ao final do ano calendário” e que “...a DIPJ/2005, na qual está informada a existência do
saldo negativo de R$ 98.215,60, mesmo antes da retificadora apresentada, em momento algum
foi questionada pelo Fisco, estando consolidados, os valores nela apontados.”
Diz não haver qualquer dúvida de que “...de que o crédito tributário reclamado
pelo Fisco em razão da não homologação da compensação formalizada pela Recorrente tem
natureza e estimativa” e que “o despacho decisório que indeferiu a compensação entelada foi
proferido depois do encerramento do exercício, não há mais como se exigir débito relativo à
estimativa, eis que a realização do ajuste ao final do ano calendário faz desaparecer tal rubrica
de recolhimento, passando a ser devido, se for o caso, o imposto definitivo e não mais
estimativas.”
Ao final, requer o provimento do recurso e o reconhecimento de seu direito
creditório, com a consequente homologação das compensações vinculadas.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900928/2008-35

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. Preliminares

2.1 Da diligência
Sobre a solicitação de diligência do Recorrente, noto que foi feita em desacordo
com a Legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentada por ocasião do Recurso
Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do artigo 16 do
Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Inobstante tal circunstância, é certo que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam
obrigatoriamente estar de posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal
procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não
possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem
está provada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373 (grifos nossos):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.

2.2 Da alegação de cerceamento do direito de defesa por ausência de
motivação do Despacho Decisório Eletrônico
Conforme relatado, o Recorrente requer a nulidade do Despacho Decisório por
falta de motivação, fato que teria redundado no cerceamento de seu direito de defesa, expresso
no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900928/2008-35

Consultando o teor do referido Despacho Decisório (e-fls. 8), vejo que consta do
seu item 3 - Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal - a motivação e o enquadramento
legal da não homologação da compensação. Confira-se:

Como se observa, o motivo para a não homologação da compensação declarada
foi que o DARF discriminado no PER/DCOMP apresentado fora Integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Observa-se, ainda, como enquadramento legal, os Arts. 165 e 170, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e o Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Conclui-se, do exposto, pela higidez jurídica do Despacho Decisório Eletrônico,
motivo porque Rejeito a preliminar suscitada, eis que não ficou configurado o cerceamento do
direito de defesa do Recorrente.

3. Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, sustenta que o crédito reclamado
pelo Fisco em razão da não homologação da compensação formalizada pela Recorrente tem
natureza de estimativa, e que o despacho decisório que indeferiu a compensação foi proferido
depois do encerramento do exercício, não havendo mais possibilidade de se exigir o débito
relativo à estimativa.
Num primeiro momento, vejo que a argumentação constante no Recurso
Voluntário é centrada na suposta existência de indébito decorrente de recolhimento por
estimativa e saldo negativo apurado na DIPJ, o que não condiz com o tipo de crédito discutido
neste processo, que é relativo a “pagamento indevido ou a maior”, conforme consta do Despacho
Decisório Eletrônico de e-fls. 8.
Indo avante, e com a finalidade de mais bem delimitar a lide, convém trazer a
lume excertos do acórdão recorrido que retratam os motivos de improcedência da Manifestação
de Inconformidade (destaques do original):
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-000.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900928/2008-35

Vale dizer, quando o contribuinte apresenta uma Declaração de Compensação,
deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para extinguir um
débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do indébito
tributário seja o fundamento fático e jurídico de seu pedido.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ
de no 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse
pressuposto, a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura
comprovação de um fato. REsp 924.550SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado
em 15/5/2007. (gn)
Nesse sentido, não se pode olvidar que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-o com os registros contábeis e fiscais
efetuados com base na documentação pertinente e análise da situação fática, de modo
a se conhecer qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeito ao regime de apuração dos
tributos com base no lucro real, este deveria, ao fim de cada período-base de
incidência do tributo, apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com
observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da
demonstração do resultado do exercício e da apuração da base de cálculo da CSLL,
nos termos do artigo 28 da Lei 9.430/96.
Neste contexto, o contribuinte deveria trazer provas, lastreadas em lançamentos
contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo da CSLL
a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros Diário e
Razão, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999 (Decreto no
3.000, de 26/03/99).
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, limitou-se a
apresentar formulários (fls. 115/116) e tabelas (fls. 117/118) e, documentação inábil a
comprovar a existência do indébito alegado.
Quanto ao documento de fls. 115/116, denominado pelo contribuinte de
“RAZÃO ANALÍTICO”, deve ser tratado como mero formulário, já que não
apresenta Termo de Abertura nem Termo de Encerramento. Ademais, cumpre
observar que a legislação dispensa a autenticação do Livro Razão no caso de
regularidade na autenticação do Livro Diário (art. 259 do RIR/99 c/c art. 14 da Lei
8.218/91, redação dada pela Lei no 8.383/91). Assim, a ausência do Livro Diário
implica na inabilidade da escrituração apresentada como elemento de comprovação do
alegado indébito.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-000.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900928/2008-35

Registre-se que o contribuinte além de não juntar cópias do livro Diário,
devidamente registrado, não apresentou LALUR, dos quais poderia se verificar os
balanços/balancetes de redução e demonstrativos da apuração do Lucro Real da
empresa para o ano-calendário de 2004.
(...)
De pronto, vejo que a questão tratada nos autos diz respeito à produção de prova.
Constam dos excertos do acórdão recorrido dois motivos principais que levaram à decisão de
improcedência do pleito do então manifestante: o primeiro é que os valores de CSLL
considerados pelo Despacho Decisório Eletrônico foram extraídos de DCTF válida, apresentada
pelo próprio contribuinte e, o segundo, é que o então manifestante não apresentou provas que
demonstrassem o total da CSLL supostamente recolhida a maior, de modo a revestir o crédito
postulado dos requisitos de liquidez e certeza.
De fato, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação
declarada pelo contribuinte que o crédito pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos não comprovados na avaliação do colegiado a quo quando do julgamento da
Manifestação de Inconformidade. A este respeito, constato que não foram aportados aos autos
cópia de documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente como forma de dar suporte a
seus argumentos.
Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis que não foram
colacionados elementos de prova capazes de infirmar a decisão de não homologação da
compensação perpetrada no Despacho Decisório Eletrônico e corroborada pelo acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
Não custa lembrar, conforme consignado no item 2.1 deste Voto, que existe
previsão no art. 373, inciso I, do CPC regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a
quem alega possuir o direito. Logo, não pode o Recorrente, sob o manto do princípio da verdade
material, tentar transferir ao Fisco sua obrigação de comprovar o direito creditório alegado, visto
que a necessidade de declaração do débito em DCTF e a comprovação da liquidez e certeza do
crédito informado no PER/DCOMP decorrem de exigências legalmente previstas.
Nesse quadro, conclui-se que foi acertada a decisão recorrida, porquanto proferida
em consonância com a legislação de regência, motivo porque adoto seus termos e fundamentos
como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999
c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-000.996 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900928/2008-35

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital